Tribunal: TJMT
Processo: 1001384-59.2024.8.11.0033
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001384-59.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROFLORESTAL KARG LTDA - CNPJ: 09.439.785/0001-78 (APELADO), PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR JUNIOR - CPF: 947.237.102-72 (ADVOGADO), EDESON DUMMER BUSS - CPF: 250.449.741-53 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA ENTRE AS PARTES. SILÊNCIO E INÉRCIA COMO RESISTÊNCIA. DOCUMENTO COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos, julgou procedente o pedido para determinar a exibição do contrato de compra e venda de imóvel rural, no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, sob pena de aplicação do art. 400 do CPC, condenando o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo formal impede o reconhecimento do interesse de agir na ação de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.349.453/MS (Tema 648) não pode ser aplicado de forma excessivamente formalista, devendo-se considerar a realidade da comunicação digital entre as partes.

4. A comunicação realizada via aplicativo de mensagens (WhatsApp), acompanhada da ausência de resposta do requerido, caracteriza pretensão resistida, dispensando notificação extrajudicial formal.

5. A inércia do réu, que não apresentou contestação e permaneceu revel, reforça a resistência à pretensão autoral e confirma o interesse de agir.

6. O contrato de compra e venda de imóvel rural é documento comum às partes, sendo inaplicável a recusa de sua exibição, nos termos do art. 399, III, do CPC.

7. O dever de exibir o contrato decorre dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação, essenciais à preservação da segurança jurídica da relação negocial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prévio requerimento administrativo formal não afasta o interesse de agir quando demonstrada a comunicação entre as partes e a resistência pela inércia do detentor do documento.

2. A resistência à pretensão se caracteriza tanto pela recusa expressa quanto pelo silêncio ou inércia da parte intimada a exibir o documento.

3. Documento comum às partes deve ser exibido, sendo inaplicável a recusa prevista no art. 399, III, do CPC.

4. O dever de exibir documentos comuns decorre da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381, III; 396; 399, III; 400; 487, I; 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.12.2014 (Tema 648, recursos repetitivos).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1001384-59.2024.8.11.0033.

EDESON DUMMER BUSS X AGROFLORESTAL KARG LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EDESON DUMMER BUSS, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos nº 1001384-59.2024.8.11.0033, ajuizada por AGROFLORESTAL KARG LTDA, com fundamento no art. 487, inciso I c/c arts. 381, III, e 396, todos do CPC, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o requerido exiba o documento descrito na exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de ser aplicada a regra prevista no art. 400 do CPC, em eventual ação principal. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC (ID 312165355).

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a ausência de interesse de agir da parte autora, ao argumento de que não houve comprovação de prévio requerimento administrativo para obtenção do documento.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, para defender que a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura da ação de exibição de documentos.

Requer, ao final, a reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir (ID 312165359).

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 312165364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de interesse de agir da parte autora/apelada para o ajuizamento da ação de exibição de documentos, diante da alegada ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

De início, cumpre destacar que a ação foi proposta como exibição de documentos pelo procedimento comum e, posteriormente, por determinação do juízo de primeiro grau, adequada ao rito da produção antecipada de provas, sem alteração da causa de pedir ou do pedido.

O apelante sustenta a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.349.453/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), segundo o qual “a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária”.

Ocorre que o precedente invocado pelo apelante, embora estabeleça a necessidade de prévio requerimento administrativo, não pode ser interpretado de maneira excessivamente formalista, a ponto de exigir uma notificação extrajudicial formal ou carta com aviso de recebimento, especialmente quando a própria dinâmica da relação entre as partes se desenvolveu por meios digitais.

No caso em análise, conforme narrado na inicial e reconhecido na sentença, a comunicação entre as partes se deu por meio do aplicativo de mensagens “WhatsApp”, inclusive para o envio das minutas do contrato pelo apelante à apelada.

A sentença expressamente menciona que a peça inicial “se encontra instruída com documentos que evidenciam o laço contratual entre as partes, a ilustrar as conversas via aplicativo de mensagem WhatsApp e ausência de resposta por parte do requerido”.

Ademais, a pretensão resistida não se configura apenas pela recusa expressa ao requerimento administrativo, podendo ser caracterizada também pela inércia ou silêncio da parte que detém o documento, como ocorreu no presente caso.

Mais relevante ainda é o fato de que, uma vez citado pessoalmente, o apelante tomou inequívoca ciência da ordem judicial para apresentar o documento ou contestar a ação no

prazo de 15 dias, mas optou pela completa inércia. Essa conduta processual, por si só, evidencia a resistência à pretensão da apelada e confirma o interesse de agir inicialmente existente.

Como bem pontuou a apelada em suas contrarrazões, “ajuizar um recurso de apelação, após ter se mantido revel, para arguir a falta de um requerimento administrativo prévio, é o cúmulo da contradição e da má-fé processual. Ora, a sua resistência é tão real e presente que ela se materializa no próprio ato de recorrer da decisão que o compele a cumprir seu dever.”

Quanto ao mérito propriamente dito da ação de exibição, é incontroverso que o documento pleiteado - contrato de compra e venda de imóveis rurais - é comum às partes, incidindo o disposto no art. 399, III, do CPC, segundo o qual “o juiz não admitirá a recusa se o réu tiver obrigação legal de exibir o documento ou a coisa, se o réu aludiu ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova ou se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes”.

A dinâmica negocial narrada na inicial e não contestada pelo apelante revela que o contrato foi enviado por ele à apelada para assinatura em duas vias, com a promessa de que uma delas seria devolvida após sua assinatura, o que não ocorreu.

Trata-se, portanto, de documento essencial para a segurança jurídica da relação entre as partes, cuja exibição é dever decorrente dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor anteriormente fixado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025